Tribunal: TJSP
Processo: 1015456-12.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. Sentença de parcial procedência, com declaração de abusividade das taxas de juros e readequações correspondentes ao dobro da taxa média do mercado, com restituição de valores na forma simples e indenização por danos morais – Apelos de ambas as partes – PRELIMINARES suscitadas nas

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. Sentença de parcial procedência, com declaração de abusividade das taxas de juros e readequações correspondentes ao dobro da taxa média do mercado, com restituição de valores na forma simples e indenização por danos morais – Apelos de ambas as partes – PRELIMINARES suscitadas nas contrarrazões recursais de ambos os apelantes de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontadas nas razões dos apelos interpostos possibilitando o exercício do contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelos recursos à instância recursal. MÉRITO. Revisões contratuais. Possibilidade. Artigo 51, § 1o, do CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS estipulados em percentuais muito superiores às taxas médias de mercado, conforme tabela informativa do Banco Central. Abusividade configurada. Revisões pertinentes. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a devolução em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da cobrança dos juros; boa-fé objetiva presente. Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial - Restituição dos valores pagos, na forma simples como estabelecido na sentença - DANOS MORAIS. Indenização ora afastada. A revisão pautada em dúvida razoável na interpretação do contrato não tem o condão de gerar dano moral indenizável, observando que a instituição financeira ré agiu amparada pelos ajustes firmados entre as partes, bem como inexistiu circunstância excepcional que colocasse o autor em situação de extraordinária angústia ou humilhação - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para readequação das taxas de juros dos contratos à taxa média de mercado, conforme tabela do Bacen e afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, com readequação dos encargos sucumbenciais. Aplicação do art. 86, caput, do CPC. HONORÁRIA RECURSAL. Não aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, no caso sub judice, em razão do parcial provimento dos recursos de ambas as partes (Tema 1059/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.